Tribunal: TJMT
Processo: 1023787-24.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023787-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), VIEIRA COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTI E OUTROS LTDA - CNPJ: 22.164.462/0001-87 (AGRAVADO), CAIO HAMILTON RESENDE - CPF: 227.728.218-97 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1023787-24.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

AGRAVADO:
VIEIRA COMÉRCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTI E OUTROS LTDA.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO – PAGAMENTO COMPROVADO – ABDICAÇÃO DO VENCIMENTO ANTECIPADO – MORA NÃO COMPROVADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A realização de composição amigável com a emissão de boleto, pela instituição credora, para o pagamento do débito, objeto de ação de busca e apreensão, desnatura a notificação apresentada em juízo, relativa à dívida saldada, não subsistindo a mora.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1023787-24.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

AGRAVADO:
VIEIRA COMÉRCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTI E OUTROS LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S.A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1023787-24.2024.8.11.0000, determinou que a parte requerida efetivasse o depósito da 1ª parcela do acordo, devidamente atualizado já que vencido em 23/07/2024, assim, procedido o depósito, determinou a intimação do banco para comprovar a devolução do bem à requerida ou indique onde se encontra para restituição, sob pena de aplicação da multa pelo artigo 77 do CPC em 20% do valor da causa em favor do Estado.

Em suas razões de Id. 235268697, a parte agravante sustenta que a inadimplência da requerida ocasiona o vencimento antecipado do contrato, sendo necessária a purgação da mora no prazo de 5 (cinco) dias.

Discorre que:
“não houve ajuizamento indevido na demanda de primeiro grau, bem como, a apreensão da garantia se deu de forma correta, uma vez que o Agravado estava com parcelas em atraso e foi devidamente notificado sobre as parcelas subsequentes.”

Requer, assim, que seja concedido o efeito suspensivo, diante do perigo de dano apresentado, e a existência da determinação pelo Magistrado de Primeiro Grau de restituição do veículo, com aplicação de multa em 20% do valor da causa em favor do Estado.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 235455176.

Tutela de urgência indeferida no id. 235742650.

Nas contrarrazões de id. 235659658, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S.A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1023787-24.2024.8.11.0000, determinou que a parte requerida efetivasse o depósito da 1ª parcela do acordo, devidamente atualizado já que vencido em 23/07/2024, assim, procedido o depósito, determinou a intimação do banco para comprovar a devolução do bem a requerida ou indique onde se encontra para restituição, sob pena de aplicação da multa pelo artigo 77 do CPC em 20% do valor da causa em favor do Estado.

Nesse contexto
a parte agravante sustenta que a inadimplência da requerida ocasiona o vencimento antecipado do contrato, sendo necessária a purgação da mora no prazo de 5 (cinco) dias.

Discorre que:
“não houve ajuizamento indevido na demanda de primeiro grau, bem como, a apreensão da garantia se deu de forma correta, uma vez que o Agravado estava com parcelas em atraso e foi devidamente notificado sobre as parcelas subsequentes.”

Requer, assim, que seja concedido o efeito suspensivo, diante do perigo de dano apresentado, e a existência da determinação pelo Magistrado de Primeiro Grau de restituição do veículo, com aplicação de multa em 20% do valor da causa em favor do Estado.

No mérito, requer que seja anulada a decisão, uma vez que a apreensão se deu de forma legal, devendo ser consolidada a posse e propriedade em nome do requerente.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que foi realizada uma negociação extrajudicial, na qual a parte agravada comprovou o pagamento no valor de R$ 106.374,55 (cento e seis mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Assim,
entende-se que o banco requerente, ao renovar o prazo para pagamento das parcelas em aberto, mediante acordo extrajudicial, abdicou do vencimento antecipado das prestações contratadas.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EMISSÃO DE BOLETOS PELO CREDOR. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AFASTAMENTO DA MORA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SER SUPORTADO PELO AGRAVADO. 1. É certo que o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, nos moldes do Decreto-Lei nº 911/69, exige a comprovação da mora, através de notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor, conforme determinação dos artigos 3º e 2º, § 2º do retromencionado decreto, bem como, do enunciado da Súmula 72 do Superior Tribunal do Justiça. 2. A realização de composição amigável com a emissão de boletos, pela instituição credora, para o pagamento do débito, objeto de ação de busca e apreensão, desnatura a notificação apresentada em juízo, relativa a dívida saldada, não subsistindo a mora. 3. Evidenciada a renegociação da dívida e o regular pagamento, pela Ré/Agravante, do débito reclamado, antes de sua citação nos autos de origem, faz-se necessária a revogação da liminar de busca e apreensão, concedida em primeiro grau, haja vista a ausência de mora que justifique sua existência, impondo-se a extinção do feito e a devolução do veículo, objeto da lide, à Recorrente. 4. Por conseguinte, imputa-se ao Autor/Agravado, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.” (TJ-GO - AI: 02207961920208090000, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 20/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2020).

Dispositivo.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025